Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707273-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ANA CARLA DE OLIVEIRA VIDIGAL SIMOES DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA em face de decisão (id. 83836230 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 14aVara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0703634-56.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros das rés IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, via BACENJUD, no valor de R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinquenta reais). A agravante, em linhas gerais, sustenta que, com a transação realizada pela agravada, de negociação de devolução de crédito, estabelecida com a corré J&amp;B AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, restaram extintas as obrigações assumidas no contrato de câmbio para entrega futura de moeda estrangeira. Discorre sobre o instituto da novação. Acrescenta que a referida novação ocorreu em 03/06/2020, ou seja, quando não mais existia relação jurídica entre a ora recorrente e a corré J&amp;B. Em outra perspectiva a agravante tece arrazoado a respeito da suposta nulidade do negócio jurídico firmado entre a agravada e as corrés J&amp;B e IEX, oportunidade em que detalha os procedimentos referentes às operações cambiárias no âmbito do Banco Central, ressaltando o que, na sua visão, configuraria o negócio ilícito realizado pela recorrida. Destaca, ainda, que, ao adquirir as moedas estrangeiras, a parte autora, ora agravada, sequer tinha conhecimento da existência da ora agravante, já que o contrato de correspondente cambiário firmado exclusivamente entre esta e a empresa IEX Viagens e Turismo Ltda somente fora firmado em 17/02/2020, como início previsto para 19/02/2020 e término em 08/04/2020. Nesses termos, em síntese, a agravante requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo (id. 23964136). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Depreende-se da análise perfunctória do feito originário que a autora/agravada teria adquirido das 1a e 2a requeridas – IEX CÂMBIO (J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA) e IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - a quantia total de USD 1.000,00 (mil dólares americanos), por meio de contrato de encomenda de moeda estrangeira, firmado em 05 de dezembro de 2019 (id. 83048574), por meio do qual realizou o pagamento da quantia de R$3.650,00 (três mil, seiscentos e cinquenta reais). Segundo a narrativa deduzida pela autora em sua peça de ingresso, na data de entrega da moeda estrangeira, a 1a requerida não atendeu aos contatos da demandante e, após diversas tentativas frustradas de recebimento, a 1a requerida acabou por firmar, em 03 de junho de 2020, um acordo de negociação de devolução do crédito, acordo este que também não teria sido cumprido. Narrou, ainda, ter obtido a informação de que outros clientes estariam passando pela mesma dificuldade em receber o objeto dos contratos firmados, além da existência de diversas reclamações em sítios eletrônicos voltados aos consumidores. Diante desse cenário, após defender o litisconsórcio passivo das mencionadas requeridas com as corretoras UNIÃO ALTERNATIVA e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO, pugnou, em sede liminar, pelo deferimento de cautelar de arresto do valor equivalente a R$3.650,00 em face das requeridas, o que fora deferido conforme decisão ora agravada, cujo teor a seguir é transcrito, verbis: (...) - DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA A parte autora requer tutela de urgência “inaudita altera pars” para que ocorra o bloqueio dos ativos financeiros através do sistema Bacenjud, até o limite dos valores requeridos a título de ressarcimento, qual seja, R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinquenta reais), tendo em vista o risco ao resultado útil do processo. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se à análise da existência ou não de mínimos elementos que dão suporte à alegação de descumprimento das obrigações contratuais por parte das requeridas. De acordo com a tese da inicial, a requerente adquiriu das rés a quantia de USD 1.000,00 (mil dólares), pelo valor de R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinquenta reais), ficando agendada a entrega para o dia 02/04/2020. No entanto, a autora afirma que a ré não entregou os dólares adquiridos e que as partes tentaram resolver a questão extrajudicialmente, inclusive formalizando acordo, mas não houve sucesso. A requerente teve notícias de que outros consumidores estão enfrentando dificuldades para receber os seus valores nas datas combinadas. Por isso, com receio de que as rés não cumpram os contratos, requereu a concessão de tutela de urgência para bloquear ativos financeiros. O temor da autora se baseia nas diversas ações propostas em desfavor das demandadas, com pedidos semelhantes aos seus. Da análise dos autos, considero que há plausibilidade na tese da autora e, em cognição superficial, vislumbro o risco de as rés não cumprirem a obrigação de entregar os dólares - ou devolver o valor pago em moeda nacional -, ficando caracterizado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência e determino o bloqueio de ativos financeiros das rés IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, via BACENJUD, no valor de R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinquenta reais). Consulte-se o Sisbajud em desfavor das empresas requeridas (Consulta em anexo). Protocolo 20210000552274. Intimem-se e citem-se as rés a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. (...) (id. 83836230 – p. 2 e 3) Dentre as diversas teses deduzidas pela ora agravante, uma delas reveste-se de razoável plausibilidade, ao menos em um juízo de cognição não exauriente e próprio deste momento processual. Refere-se à ausência de relação contratual entre a agravante e as empresas IEX CÂMBIO (J&amp;B Viagens e Turismo LTDA) e IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA por ocasião da estipulação do contrato de encomenda de moeda estrangeira firmado entre a autora/agravada e a IEX CÂMBIO. Como mencionado acima, o contrato de encomenda fora firmado, do que consta do documento de id. 83048574 dos autos principais, em 05 de dezembro de 2019. Ocorre, no entanto, que, em um primeiro momento, ao que parece, o contrato de convênio de correspondente bancário, havido entre UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (ré/agravante) e IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (ré/agravada), somente foi assinado em momento posterior, ou seja, em 17 de fevereiro de 2020 (id. 83803510). Tal compreensão é, em princípio, corroborada pelos documentos de id. 83803513 e seguintes (feito originário), aparentemente oriundos do Banco Central, por meio dos quais se observa que o contrato de correspondente bancário existente entre a ora agravante e a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA teria vigorado entre 17/02/2020 a 08/04/2020. Sendo assim, pelo menos nesta análise inicial, mostra-se relevante a alegação recursal de que nenhuma responsabilidade teria a recorrente ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA em relação ao contrato de encomenda de moeda estrangeira firmado entre a autora e demais requeridas, a justificar a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de outro entendimento haurido de uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do mérito do agravo, ocasião em que, se o caso, a medida cautelar de arresto poderá vir a ser restabelecida. Com esses fundamentos, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO e autorizo a liberação imediata de eventuais ativos financeiros bloqueados em nome da ré/agravante ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora